Tribunal: TJBA
Processo: 0507231-33.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507231-33.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: ADAILZA SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
JACQUELINE MEIRELES VALIENSE

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. FALSIDADE DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STJ. PROVIMENTO, EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a inexistência dos contratos nº 130574167 (empréstimo consignado) e nº 85570689 (cartão de crédito consignado), determinando a cessação dos descontos, a devolução em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve efetiva contratação dos empréstimos pela autora, diante da alegação de falsidade das assinaturas apostas nos contratos; (ii) saber se há direito à restituição dos valores descontados e em que modalidade (simples ou em dobro); e (iii) saber se há dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado.

III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica realizada por expert nomeada pelo juízo concluiu categoricamente pela falsidade das assinaturas, identificando tratar-se de "falsificação por imitação servil", com diversas divergências técnicas entre as assinaturas questionadas e os padrões fornecidos pela autora, não prosperando o argumento de alterações fisiológicas decorrentes da idade.

4. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e a autenticidade das assinaturas, respondendo objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC, por se tratar de risco do próprio negócio.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 10.000,00 razoável e proporcional ao caso.

6.

A mera existência de ordem de transferência não se confunde com a prova da disponibilização concreta dos recursos, sendo insuficiente para autorizar a pretendida compensação

7. A restituição em dobro, conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS, independe de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva, porém com modulação de efeitos para aplicação apenas a partir de 30/03/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido apenas para determinar a restituição dos valores de forma simples até 30/03/2021, a partir de quando deverão ser devolvidos em dobro.

Teses de julgamento:

1. A falsidade de assinatura em contrato de empréstimo consignado, comprovada por perícia grafotécnica, enseja a declaração de inexistência do negócio jurídico e a responsabilização objetiva da instituição financeira pelos danos causados.

2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, por atingirem verba de natureza alimentar.

3. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados independe de má-fé, aplicando-se a modulação de efeitos do STJ para cobranças pagas após 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 419, II; CC, arts. 1.013 e 1.959.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 1623846/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29/06/2020;
TJ-BA - APL: 80002714020168050051, Relator: Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2020)

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apel
ação sob nº.
0507231-33.2018.8.05.0274
, em que figuram como Apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e Apelado, ADAILZA SANTOS ROCHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR

PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA